Tribunal: TJDFT
Processo: 0003974-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA No 106/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre alguma das causas interruptivas da prescrição.

2. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor, para as execuções propostas antes da vigência da LC no 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN.

3. Configurado que, após a citação de um dos executados, a ausência de penhora de bens, assim como da citação dos demais devem ser imputados ao mecanismo da Justiça, não há que falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso.

4. O acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.